Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de João Vitor Garcia Bento, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente na Penitenciária “Asp. Adriano Aparecido de Pieri” de Dracena/SP, por decisão tarifada de desfundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora.
Alegou-se que foi preso preventivamente nos autos da Ação Penal no: 1005284-23.2020.8.11.0055-pje, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inc. I e IV do CP), ante necessidade da garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, a qual reputa como carente de fundamentação.
Asseverou-se que o decisum é manifestamente ilegal, pois não se verifica fundamentação apta a justificar a constrição cautelar, justificando a sua revogação.
Afirmou-se, ainda, a ausência de contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido em 08 de agosto de 2016 e o decreto segregatório emanado em 06 de outubro de 2020, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.
Noutro ponto, aduziu a ausência de fundamentação quanto à insuficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da segregação cautelar, sendo que a ausência de motivação válida, enseja a revogação do decreto de prisão preventiva.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra cautelar, nos termos do artigo 282, § 6o e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal (id. 71865956). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de João Vitor Garcia Bento, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.
Muito embora não haja pedido expresso de liminar, analiso a possibilidade de sua concessão.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Observa-se que a autoridade apontada como coatora ao receber a denúncia, em 06 de outubro de 2020, decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“...
N’outro giro, com relação à representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados João Vitor Garcia Bento (“João 55”), Luis Carlos da Silva Santos (“Neguinho”) e Welinton da Silva Teixeira (“Nicole”), passo a analisar.
Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
Nesse interim, verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime encontram-se suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência policial, laudo de necropsia e depoimento dos policiais que retrata o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica os indiciados como autores.
Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que também se encontra presente dois fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos indiciados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, porquanto os indiciados, em tese, cometeram o crime de homicídio, haja vista que o indiciado Welinton “Nicole”, juntamente com a vítima Nacionil, chegarem no local combinado para a execução do delito, ocasião em que os denunciados João Vitor “55” e Luiz Carlos “Neguinho”, utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiram um golpe na cabeça da vítima e o arrastaram até a beira do córrego, bem como o asfixiaram, provocando-lhe as lesões corporais, as quais produziram o resultado morte.
Outrossim, ressalto que a segregação cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que apesar do delito ter ocorrido em 2016, os indiciados empreenderam fuga logo após o crime, portanto, estão foragidos, ficando evidente o propósito de se furtarem à ação da Justiça.
Nesse sentido, o Enunciado n.o 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT apascentou o entendimento de acordo com o qual a fuga do agente, assim entendida com evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, é certa que a liberdade dos indiciados colocará em risco o meio social dado a gravidade dos fatos, consubstanciada no modus operandi utilizado pelos agentes, bem como afetará a aplicação da lei penal ante o claro intuito de se furtarem a arcar com as consequências impostas pela lei.
À propósito:
...
Em arremate, está evidente também a necessidade da prisão cautelar dos acusados para resguardar a conveniência da instrução criminal, em razão de estarem em local incerto e não sabido, já que, citados por edital sem que sejam localizados ou compareçam ao processo, consequentemente levará a suspensão do processo e o retardamento do regular trâmite processual.
Ante o exposto, presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados JOÃO VITOR GARCIA BENTO, LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS e WELINTON DA SILVA TEIXEIRA, visando resguardar a ordem pública, conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal...”. (id. 40040874)
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que houve requerimento da autoridade policial pela prisão temporária do beneficiário em 09 de setembro de 2016 (id. 71865961, p. 41), porém sem apreciação do Poder Judiciário, sendo que o inquérito policial somente foi encerrado em 04 de junho de 2020, com o encaminhamento do Relatório n. 62/2020 ao Juízo (id. 71865962, p. 18/21) e decretada a prisão preventiva em 06 de outubro de 2020. Portanto, a priori, houve o requerimento da prisão temporária do paciente logo após os fatos, não havendo que se falar, prima facie, em ausência de contemporaneidade.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE OITO ANOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Ressalvado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.o 126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar foi decretada especialmente por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi destacado pelo magistrado que o paciente evadiu-se após os fatos. Ressaltou, ainda, a proximidade da comarca com a fronteira, o que facilita a fuga. Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de oito anos. 3. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido. 4. Habeas corpus denegado. (STF - HC 159047 / MS - MATO GROSSO DO SUL; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 01/08/2018)
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões segregatórias e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.